Tribunal: TJSP
Processo: 1016416-12.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência do débito - descontos sobre benefício previdenciário decorrente de exercício regular de direito - prova inequívoca da contratação eletrônica do refinanciamento do empréstimo bancário - dano moral inexistente - sentença mantida - recurso improvido.